Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717466-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: P. S. - C. A. S. E. C. RECORRIDO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. P. C. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DA SÍNDROME DE WEST. EPILEPSIA REFRATÁRIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. NULIDADE. I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ. II – A recusa pela ré de cobertura do fármaco prescrito ao autor, criança com dois anos e portador de epilepsia refratária, chamada de Síndrome de West, com base no Rol da ANS e no contrato, foi ilícita, porque contrariou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringiu o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à própria natureza do contrato. III – Hipótese excepcional, que não se subsume ao julgamento do REsp 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 990), que trata da possibilidade de recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, pois é permitida a importação e a utilização do medicamento autorizado tanto pela Anvisa quanto pela Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina. IV – Ao plano de saúde não cabe eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar o melhor tratamento ao paciente e segundo seu quadro clínico. Improcedente o pedido de substituição do fármaco prescrito por outro equivalente de fabricação nacional. V - Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 10, incisos V e VI, e §4o, da Lei 9.656/1998, porque está desobrigada de custear o procedimento que não observar as normas da ANS, ficando excluída da cobertura o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 38774662 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e 10, incisos V e VI, e §4o, da Lei 9.656/1998, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “é devida a cobertura do medicamento, o qual, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde" (AgInt no REsp n. 1.885.447/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015